Tribunal: TJMT
Processo: 1010252-38.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010252-38.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (AGRAVADO), TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO POR PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO DE PRIMEIRO GRAU. PREJUDICADA A ANALISE DOS RECURSOS.

Reconhecida a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem, os embargos de declaração e agravo interno decorrentes restam prejudicados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
Agravo Interno
interposto por TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (ID Num.3642215), em face da decisão monocrática que suspendeu a eficácia da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, até o pronunciamento definitivo da Câmara (tutela recursal em agravo de instrumento) (ID Num.3382175).

O recurso principal é o
Agravo de Instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão proferida nos autos do
Mandado de Segurança no.
1018419-18.2018.8.11.0041
, impetrado por TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA, que garantiu a Impetrante a apresentação de nova defesa nos autos do
P
rocesso Administrativo de Apuração de Responsabilização no 594394/2017
.

Contrarrazões ao Agravo Interno ao ID Num. 3858348.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo Interno e Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 13/08/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“
Diante do exposto e em face da inexistência de direito líquido e certo,
DENEGO
a segurança. Por consequência, revogo a liminar e
JULGO EXTINTO
com resolução do mérito o presente feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 do STF.

Publique-se. Intimem-se.

Comunique-se ao relator do Agravo de Instrumento no 1010252-38.2018.8.11.0000, acerca do julgamento do presente mandado de segurança.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do recurso de Agravo de Instrumento.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Reconhecida a perda do objeto do julgamento do agravo de instrumento, a análise do agravo interno igualmente resta prejudicada.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DO OBJETO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICADA ANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reconhecida a perda do objeto no julgamento do agravo de instrumento no 70082470303, diante do resultado do julgamento do agravo de instrumento no 70082147091, os embargos de declaração daí decorrentes restam prejudicados. DECLARARAM PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”
(TJ-RS - EMBDECCV: 70083682120 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 30/04/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADA O AGRAVO INTERNO E NÃO CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compulsando os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença na origem, caracterizando, assim, a perda superveniente do objeto do presente agravo interno, pois esvaziada a pretensão por meio dele vindicada.Recurso julgado prejudicado o agravo instrumento e por consequência o agravo interno
. (TJ-MT - AGR: 10136335420188110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 13/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020)

Ante o exposto, voto por declarar prejudicado o Agravo Interno, diante da perda do objeto do Agravo de Instrumento (principal), e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS
(Art.932, III, CPC).

Transcorrido o prazo recursal arquivem-se com as cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021